Tribunal: TJDFT
Processo: 0725624-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO NA FORMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTO MOTIVADA PELA PANDEMIA (COVID-19). VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. REEMBOLSO DO VALOR. LEI No 14.046/2020. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata a demanda de pedido de restituição de quantia paga por ingresso de festa de réveillon realizada de forma diversa da anunciada, além de compensação pelos danos materiais configurados pelos valores gastos com passagens aéreas, hospedagem e outras despesas com alimentação e deslocamento, no montante de R$11.906,12. Requereram os recorrentes, ainda, a compensação pelos danos morais experimentados.

2. A sentença de origem reconheceu o direito dos recorrentes de serem ressarcidos no valor dos ingressos adquiridos. O recurso reitera os pedidos iniciais, ao argumento de que não houve cancelamento ou adiamento do evento, mas interrupção. Contrarrazões id 28266582.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28266573).

4. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a regulação prevista na Lei 14.406/2020 (art.3o, II), que teve o objetivo de diminuir o impacto do distanciamento social no setor de turismo e cultura, em razão da Pandemia do COVID-19.

5. A alegação de ausência de responsabilidade pela alteração nos termos divulgados para a realização do evento, em razão da ocorrência de caso fortuito/força maior (pandemia), não deve prosperar, porquanto a empresa tenha obtido êxito em realizar o evento, o fez de forma divergente divulgada ao público. Importante frisar, neste caso, que a complexidade das relações sociais formou uma nova visão do fenômeno obrigacional, atribuindo-lhe critério valorativo e ético. Nesse contexto, as funções desempenhadas pela boa-fé objetiva com especial atenção à criação de deveres anexos e seus efeitos dentro da relação obrigacional identificada como uma terceira espécie de inadimplemento, denominada de violação positiva do contrato, assume papel de extrema relevância no interesse coletivo pautado na correção e lisura.

6. Contudo, o que se observa é que a execução do contrato em sua inteireza foi obstada pela crise pandêmica, que impôs diversas medidas restritivas, incluindo-se o tempo de duração de eventos noturnos, e o número de pessoas admitidos em estabelecimentos fechados. De fato, a pandemia produziu e continua germinando fortes impactos nas relações contratuais, notadamente na execução ou cumprimento dos negócios jurídicos celebrados. Sendo assim, o julgador deve ter a cautela de verificar se no caso concreto as circunstâncias afetaram em maior medida um dos contratantes, para com isso, evitar iniquidades ainda maiores, tendo sempre em vista, que na relação de consumo já existe uma vulnerabilidade do consumidor.

7. O art. 6o da Lei 9.099/95 possibilita ao Juiz adotar em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Daí se inferindo que, nem sempre, deve o julgador fazer mera subsunção do caso concreto à norma jurídica, porque, em certos casos, a aplicação fria da letra da Lei não conduz à verdadeira finalidade da arte de julgar, que nada mais é do a pacificação social. Deve o magistrado, portanto, buscar, sempre que possível, a solução mais justa para a demanda; aquela que, efetivamente, vai arrefecer os tensos ânimos das partes no processo. Portanto, irrepreensível o entendimento da magistrada a quo, de que somente deve ser ressarcido o valor pago pelos ingressos do evento.

8. Por fim, quanto ao pedido de reparação por danos morais, sabe-se que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, impor um caráter pedagógico a fim de prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. No presente caso, a interrupção da festa, bem como a mudança em seus termos não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do instituto. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera, especialmente diante do cenário caótico advindo da deflagração da pandemia, com o enfrentamento da segunda onda de infecção, em um cenário onde a vacina ainda estava em estudos.

9.No caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Assim, embora reconheça que a situação tenha trazido frustração aos autores, tal fato não foi suficiente para lhes ofender a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar, especialmente diante de tantas pessoas hospitalizadas com quadros graves da doença pandêmica, além dos inúmeros óbitos apurados.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida Custas recolhidas. Condeno os autores no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.